Tribunal: TJES
Processo: 5000267-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000267-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO LANNA DOBAL - ES12233-A

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face das r. decisões acostadas aos eventos (969354, 969355, 969356), proferidas pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do “
pedido de recuperação judicial
” formulado por ela, indeferiu os pedidos de
1)
decretação de utilidade e alienação da Aeronave PT-VQD, fabricante Neiva, Modelo EMB-810D;
2)
liberação do valor de R$78.502,21 (setenta e oito mil quinhentos e dois reais e vinte e um centavos) ara uso da empresa, cujo valor encontra-se depositado no processo 0009552-69.2014.8.08.0011;
3)
retirada da “programação de débitos pendentes” na conta-corrente n. 13-001036-2, lançada pelo Banco Santander S/A.

Nas razões recursais apresentadas no evento 969344, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“
a

alienação do referido bem [aeronave] tem por objetivo promover caixa para adimplemento da folha de pagamento de seus colaboradores e despesas de produção, compra de matéria prima e insumos, reposição de outros veículos e equipamentos” (fl. 45)
;

(III)
“
a alienação do bem tem por única e exclusiva finalidade a busca pela recuperação da empresa e não a fraude a credores
” (fl. 47);
(IV)
“
o requerimento de venda de ativos da empresa em recuperação judicial deve ser apreciada pelo Juízo Recuperacional, Juízo este competente para tal, não podendo a Agravante tratá-lo em outro processo, ou em outro Juízo, mas dentro dos próprios autos da recuperação judicial
” (fl. 49);
(V)
“
não há necessidade de provas do que será custeado pela empresa com tal valor, mas, com o deferimento do pleito pelo Juízo Recuperacional poderá ser determinado que a empresa apresente contas da utilização dos valores em seu favor
” (fl. 59);
(VI)
“
a Agravante não pode correr o risco de próximo às datas de pagamento da folha, ao colocar crédito para quitação dos salários de seus funcionários, a instituição financeira incluir e/ou utilizar a programação de débitos pendentes e bloquear os valores para atender a essa programação
” (fl. 63);
(VII)
“
a empresa não pode sofrer bloqueios na citada conta, eis que os mesmos recairão sobre valores destinados ao pagamento de salários de seus funcionários conforme consta do contrato e relação bancária anexados. Contudo, os valores que entram na citada conta são destinados principalmente ao pagamento de seus funcionários, tendo os mesmos, caráter salarial/alimentar
” (fl. 64).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão proferida no evento nº 979693.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SANTANDER S/A
no evento nº 1103461 e pelo
BANESTES S/A
no evento nº 1762780, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravante
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
interpôs, às fls. 457/470, agravo interno diante da r. decisão de fls. 418/420, pugnando pela reconsideração da decisão recorrida.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1293537, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.020 e 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, 1 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face das r. decisões acostadas aos eventos (969354, 969355, 969356), proferidas pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do “
pedido de recuperação judicial
” formulado por ela, indeferiu os pedidos de
1)
decretação de utilidade e alienação da Aeronave PT-VQD, fabricante Neiva, Modelo EMB-810D;
2)
liberação do valor de R$78.502,21 (setenta e oito mil quinhentos e dois reais e vinte e um centavos) ara uso da empresa, cujo valor encontra-se depositado no processo 0009552-69.2014.8.08.0011;
3)
retirada da “programação de débitos pendentes” na conta-corrente n. 13-001036-2, lançada pelo Banco Santander S/A.

Nas razões recursais apresentadas no evento 969344, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“
a

alienação do referido bem [aeronave] tem por objetivo promover caixa para adimplemento da folha de pagamento de seus colaboradores e despesas de produção, compra de matéria prima e insumos, reposição de outros veículos e equipamentos” (fl. 45)
;

(III)
“
a alienação do bem tem por única e exclusiva finalidade a busca pela recuperação da empresa e não a fraude a credores
” (fl. 47);
(IV)
“
o requerimento de venda de ativos da empresa em recuperação judicial deve ser apreciada pelo Juízo Recuperacional, Juízo este competente para tal, não podendo a Agravante tratá-lo em outro processo, ou em outro Juízo, mas dentro dos próprios autos da recuperação judicial
” (fl. 49);
(V)
“
não há necessidade de provas do que será custeado pela empresa com tal valor, mas, com o deferimento do pleito pelo Juízo Recuperacional poderá ser determinado que a empresa apresente contas da utilização dos valores em seu favor
” (fl. 59);
(VI)
“
a Agravante não pode correr o risco de próximo às datas de pagamento da folha, ao colocar crédito para quitação dos salários de seus funcionários, a instituição financeira incluir e/ou utilizar a programação de débitos pendentes e bloquear os valores para atender a essa programação
” (fl. 63);
(VII)
“
a empresa não pode sofrer bloqueios na citada conta, eis que os mesmos recairão sobre valores destinados ao pagamento de salários de seus funcionários conforme consta do contrato e relação bancária anexados. Contudo, os valores que entram na citada conta são destinados principalmente ao pagamento de seus funcionários, tendo os mesmos, caráter salarial/alimentar
” (fl. 64).

De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente interpôs um único recurso de agravo de instrumento para desafiar 02 (duas) decisões distintas envolvendo 03 (três) pedidos independentes entre si. Embora a melhor técnica processual sugira a interposição de um recurso para cada provimento judicial a ser combatido, o colendo STJ possui precedente pela admissão de um único recurso desafiando múltiplas decisões, razão pela qual passo ao enfrentamento das teses recursais.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE E ALIENAÇÃO DA AERONAVE

A recorrente pleiteia inicialmente a declaração de “
competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para apreciar o pedido de venda de bens da empresa de fls. 2915; ALTERNATIVAMENTE, caso o entendimento destes Doutos Desembargadores seja diverso do aqui perseguido, requer a decretação da utilidade (artigo 66 da Lei 11.101/2005) para determinar a alienação do citado bem de fls. 2915, com a expedição de alvará judicial de autorização para a alienação do referido bem, possibilitando assim que a empresa continue cumprindo com sua função social
” fl. 76 do evento 969344).

Conforme consagrado pelo c. STJ, “
os atos
expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)
1
.

Portanto, compete ao Juízo
a quo
a apreciação da pertinência ou não da venda do ativo da agravante, vez que ele conduz a gestão patrimonial da sociedade empresária recuperanda. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05.
3. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados
. 4. Os dispositivos apontados como violados pela recorrente não guardam relação com a hipótese fática dos autos: o art. 142 da LFRE cuida de matéria afeta, exclusivamente, a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade falida; o art. 60 do mesmo diploma legal possui como hipótese de incidência a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor; e o art. 870 do CPC/15 trata, tão somente, de enunciar os sujeitos encarregados pela determinação do preço de bens penhorados em processos de execução por quantia certa. 5. A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação recuperacional. Recurso Especial Não Provido. (REsp 1819057/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020).

No caso, a parte agravante não trouxe aos autos propostas concretas de interessados em adquirir o referido bem, de modo que não há perspectiva de venda imediata, não se vislumbrando, assim, os prejuízos alegados. Sem embargo, uma vez alterada tal circunstância fática com a apresentação, por parte da recuperanda de efetiva oferta pela compra do bem, não há óbice de nova análise de pertinência por parte do magistrado que preside o processo recuperacional.

DA LIBERAÇÃO DA QUANTIA DISPONÍVEL NO PROCESSO N. 0009552-69.2014.8.08.0011 (R$78.502,21)

Em consulta ao andamento processual disponível no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, observa-se o depósito no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim a quantia de R$78.502,21 (setenta e oito mil quinhentos e dois reais e vinte e um centavos) decorrente do cumprimento de sentença em face da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – Escelsa.

Naqueles autos o douto magistrado decidiu:

(...) 04) Por outro lado, em razão da satisfação da obrigação, o caso seria de extinção do cumprimento da sentença.

05) Entretanto, de ofício, constatei que a empresa aqui credora possui processo de recuperação judicial em seu favor, que tramita perante a 5ª Vara Cível desta comarca sob o nº0005911-34.2018.8.08.0011, conforme andamento processual que segue.

06) Assim, por cautela, OFICIE-SE ao juízo universal, de preferência via malote digital, informando sobre a existência de crédito neste processo em favor da empresa recuperanda no montante de R$78.502,21 (setenta e oito mil, quinhentos e dois reais e vinte e um centavos) e se referida quantia pode ser liberada.

Todavia, a necessidade de levantamento imediato do valor disponibilizado em processo diverso não está demonstrada nas provas que instrumentalizam o agravo. A agravante se limitou a alegar “
que a empresa precisa do valor para auxiliar o adimplemento de suas despesas e o valor depositado é direito da mesma
” (fl. 60 do evento 969344).

A despeito de ser indiscutível que o valor é seu por direito – inclusive reconhecido por sentença transitada em julgado –, as provas vacilam ao comprovar a carência de recursos capaz de justificar o deferimento da medida que, em última análise, pode redundar em má aplicação do montante para fins de recuperação da empresa.

DO BLOQUEIO DOS DÉBITOS NO BANCO SANTANDER

Por fim, a recorrente aduz que “
não pode correr o risco de próximo às datas de pagamento da folha, ao colocar crédito para quitação dos salários de seus funcionários, a instituição financeira incluir e/ou utilizar a programação de débitos pendentes e bloquear os valores para atender a essa programação
” (fl. 63 do evento 969344).

Ocorre que, consoante foi decidindo em outros agravos de instrumento decorrentes deste mesmo processo originário n. 0005911-34.2018.8.08.0011, as instituições financeiras celebram contrato com garantias que devem ser respeitadas pelas empresas em recuperação judicial, sob pena de desvirtuar a lógica comercial e a gestão dos riscos.

Além disso, tal como destacou o Juízo
a quo
, “
somente mediante a análise dos contratos firmados entre as partes seria possível verificar se se trata ou não de avenças garantidas por alienação fiduciária, a fim de que se reconheça a legitimidade ou não dos bloqueios unilaterais realizados pelo banco. No entanto, observa-se que a empresa requerente não acostou aos autos os contratos que teriam dado causa à aventada “programação de débitos pendentes” na conta-corrente nº 13-001036-2
” (fl. 03 do evento 969356).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Neste mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 170.595/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE E ALIENAÇÃO DE AERONAVE –
PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME PELO JUÍZO RECUPERACIONAL –
AUSÊNCIA DE PROPOSTA CONCRETA DE COMPRA –
PERTINÊNCIA
DA ALIENAÇÃO
NÃO COMPROVADA –

LEVANTAMENTO DE ATIVOS –

NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO –
PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO.

1.
[...] “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.

2.
No caso, a parte agravante não trouxe aos autos propostas concretas de interessados em adquirir a aeronave, de modo que não há perspectiva de venda imediata, não se vislumbrando, assim, os prejuízos alegados. Sem embargo, uma vez alterada tal circunstância fática com a apresentação, por parte da recuperanda de efetiva oferta pela compra do bem, não há óbice de nova análise de pertinência por parte do magistrado que preside o processo recuperacional.

3.
A necessidade de levantamento imediato do valor disponibilizado em processo diverso não está demonstrada nas provas que instrumentalizam o agravo. A despeito de ser indiscutível que o valor é seu por direito – inclusive reconhecido por sentença transitada em julgado –, as provas vacilam ao comprovar a carência de recursos capaz de justificar o deferimento da medida que, em última análise, pode redundar em má aplicação do montante para fins de recuperação da empresa.

4
.
Consoante foi decidindo em outros agravos de instrumento decorrentes deste mesmo processo originário n. 0005911-34.2018.8.08.0011, as instituições financeiras celebram contrato com garantias que devem ser respeitadas pelas empresas em recuperação judicial, sob pena de desvirtuar a lógica comercial e a gestão dos riscos.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.